Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-67.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de cobrança. Sentença de extinção, sem julgamento de mérito. Apelação da autora. Abandono processual verificado. Autora intimada pessoalmente no endereço declinado na petição inicial. Aplicação do art. 485, §1o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.